Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE NULIDADE DE PROVA REJEITADA. LEGALIDADE DO INGRESSO NA RESIDENCIA DA GENITORA DO RÉU. TESE 280 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CULPABILIDADE. CRIME DE AÇÃO MULTIPLA. EXASPERAÇÃO INCORRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 1.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Precedentes.
2. Na situação em exame, a decisão para encaminhar-se a residência da mãe do réu deu-se após prévia abordagem a suspeito em local de conhecida traficância, o qual portava duas porções de cocaína e indicou a casa em questão como ponto de venda. 2.1. Dirigindo-se a residência a partir da indicação do usuário (fundada razão), a entrada dos policiais foi franqueada pela genitora do réu, o que fragiliza a tese defensiva de violação de domicílio alegada no recurso, tornando válida a apreensão dos narcóticos localizados em uma caixa de isopor, de posse do réu.
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado – ou mesmo a sua desclassificação para uso –, quando as provas coligidas nos autos – em especial a quantidade de drogas e demonstração da venda – são harmônicas e coesas. Ademais, o próprio réu, em juízo, reconhece que pegou as drogas para o pagamento de dívidas pessoais. 3.1. Os testemunhos dos policiais militares esclareceram a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente, a qual foi encontrada com uma quantidade considerável de droga, identificadas na perícia como cocaína. 3.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
4. O conceito de culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, está relacionado com a reprovabilidade/censurabilidade da conduta do agente, de forma que deve o magistrado, quando da aplicação da pena-base, dimensioná-la pelo nível de intensidade da reprovação penal e expor sempre os fundamentos que lhe formaram o convencimento. Trata-se de aferir o grau de reprovabilidade do fato criminoso praticado pelo réu. (cf. STJ. HC n. 834.126/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 13/9/2023). 4.1. O crime de tráfico é classificado entre aqueles de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, a prática de mais de uma ação descrita no tipo, desde que inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de elevar a reprovabilidade do crime praticado e, por esta razão, a exasperação da circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada na primeira fase. Precedentes.
5. Mostra-se possível a exasperação da pena-base diante a natureza e da quantidade da droga apreendida. No caso, a substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína possui elevado poder viciante e, por isso mesmo, é considerada de alto poder devastador, o que evidencia sua natureza altamente nociva, de tal modo a se afigurar adequada a majoração da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, quando é encontrado na posse do réu uma considerável quantidade de substâncias prontas para o consumo. Precedentes.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para afastar valorização negativa da culpabilidade e reduzir a pena privativa de liberdade do recorrente.